Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. CUSTEIO POR PARTE DO SERVIDOR. DECRETO N. 977/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos no contracheque da autora, a título de cota-parte para custeio de auxílio-creche, bem como a restituir as quantias descontadas, na importância de R$ 3.101,10 (três mil cento e um reais e dez centavos), e as parcelas que venceram no curso do processo.
2. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais fixou tese no sentido de que, sem previsão legal, a União não pode cobrar de servidor público o pagamento do custeio de auxílio pré-escolar (processo n. 0040585-06.2012.4.01.3300, de 18/02/2016).
3. O Decreto 977/93, que dispõe sobre a assistência pré-escolar aos dependentes de servidores públicos, é contrário às normas constitucionais e legais que asseguram a gratuidade universal da educação infantil a todas as crianças de até cinco anos de idade. Desse modo, é indevido o desconto, nos vencimentos do recorrido, da cota parte pré-escolar (STF - Ag. Reg. no recurso extraordinário com agravo ARE 819196 PE. Rel. Min. ROSA WEBER).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, em face da isenção legal. Arcará o recorrente com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.